Tribunal: TJDFT
Processo: 0714531-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714531-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO RODRIGUES ROCHA EMBARGADO: GLAUBER MELO NASSAR, GLAUCO MELO NASSAR D E S P A C H O Os embargantes alegam nulidade do acórdão por falta de publicação em nome do patrono conforme requerimento. Assim, à Secretaria para certificar a publicação do acórdão. Após, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pelos embargados, bem como o pedido de condenação por litigância de má-fé ou intuito protelatório do recurso. Brasília, DF, 21 de maio de 2021 16:24:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador